Tribunal: STF
Processo: ARE 1526010
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 8):



    APELAÇÕES. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    I. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, suscitada pela Defesa, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura da Sentença. Inexiste qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado tal ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas de nullité sans grief. Decisão unânime. 



    II. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, em que pese os Réus terem negado a consumação do crime que lhes foram imputados na Denúncia, diante do afastamento do sigilo bancário e das demais provas acostadas aos autos. 



    III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelas normas. 



    IV. Rejeição da tese de absolvição dos Réus por insuficiência de provas para a condenação, consoante os fundamentos expendidos, tendo em vista que as alegações defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias feitas, que comprovam a consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa, mormente pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em Juízo. 



    V. Pleito subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, rejeitado, tendo em vista que o Juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame. 



    VI. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória em seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    VII. Desprovimento dos Apelos. Decisões unânimes. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, LUIS CARLOS DE MORAIS, foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar). (Doc. 2) 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 8)



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram rejeitados. (Doc. 12)



    A defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o v. Acórdão do Egrégio STM contrariou o disposto no art. 5º, inciso LV, da CF/1988”. (Doc. 14)



    Nas razões recursais, alega que “O Juízo produziu sentença em gabinete, sem ter permitido a Defesa do Recorrente produzir sustentação oral em Sessão de Julgamento previamente marcada para esse desiderato.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a condenação.



    Em juízo de admissibilidade, a Corte Castrense negou seguimento ao recurso ao fundamento de que “a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema 660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.” O recurso também foi inadmitido porque “para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional.” 



    No Agravo, os recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do RE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 15): 



    […] 



    Neste caso, com o máximo respeito ao entendimento e ao precioso tempo de Vossas Excelências, é evidente que a discussão trazida no presente Recurso Extraordinário não reflete unicamente o interesse particular do ora Recorrente. 



    Pelo contrário, a violação ocorreu sobre a garantia constitucional da higidez do Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, quando suprimida, por força judicial, a Sessão de Julgamento a qual ensejou na condenação do Recorrente. Trata-se de matéria de interesse público e atinge todos os jurisdicionados que estão submetidos à Justiça Castrense. 



    Quando se refere a “todos os jurisdicionados” deve-se incluir os militares, ativos, inativos e os reformados, nos termos do art. 142, § 3º, inciso I, da CF/1988, pois a estes são assegurados os seus direitos, deveres e prerrogativas, como também os civis. 



    Como se vê, no que concerne à comprovação do tópico relativo à repercussão geral, está demonstrada, de maneira satisfatória, as razões de a matéria versada no apelo extremo possuir relevância do ponto de vista social e jurídico que ultrapassa completamente os interesses subjetivos do processo. 



    Portanto, a tese trazida no presente Recurso Extraordinário é inédita e está clara a repercussão geral, sendo de rigor o pronunciamento do colendo STF quanto à necessidade de declarar o respeito à higidez do Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, quando suprimida, por força judicial, a Sessão de Julgamento em Primeira Instância e mantida a tese nos vv. Acórdãos lavrados pelo E. STM. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STM, ao afastar a preliminar suscitada pela defesa (Doc. 8):



    “1. Preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, por error in procedendo, suscitada pela Defesa do réu LUIS CARLOS DE MORAIS 



    A Defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade dos atos posteriores à Sentença, sob a alegação de que o Juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não observar o rito estabelecido no art. 443 do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência do ato formal de realização da Audiência Pública de Leitura da Sentença. 



    Tal pleito deve ser rejeitado. 



    No caso, cumpre registrar que, em 20 de janeiro de 2022, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho comunicando ao final a intenção da prolação da Sentença monocrática em gabinete, após sanear o feito, declarando o processo devidamente instruído e preparado para julgamento (APM nº 7000034-53.2020.7.10.0010, evento 321, DEC1). 



    Ademais, a Defesa não mencionou qual seria o prejuízo causado pela ausência da referida audiência, mas tão somente apontou a nulidade diante da não realização do ato formal de audiência específica para leitura da Sentença. 



    Frise-se que, após a prolação da Sentença, como se vê do relatório, a Defesa foi regularmente intimada e interpôs tempestivo recurso de Apelação, ora objeto de análise pelo Plenário desta Corte Castrense. 



    Ressalte-se, por oportuno, que em casos relacionados à tese de nulidade diante da ausência de sustentação oral, pela não realização da audiência de julgamento monocrático, este Tribunal possui entendimento de haver nulidade tão somente quando ocorrer prejuízo à Defesa, conforme precedente a seguir citado, in verbis: 



    […]



    Portanto, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo para a Defesa pelo fato de não ter sido realizado o ato formal da audiência da leitura da Sentença, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do Princípio pas de nullité sans grief. 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa por falta de amparo legal”.



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar).



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Organização criminosa. Art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Corrupção passiva. Art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1452496 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 09/09/2024)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1421885 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 10/05/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente